Tribunal: STF
Processo: AI 152964
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      Não conseguiu o recorrente abalar os fundamentos da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do R.E., nem os
da ora agravada, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, não havia questão constitucional apreciada nas
decisões impugnadas no R.E. (Súmulas 282 e 356).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.